Tribunal: TJMT
Processo: 1026924-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026924-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA VITORIA DA LUZ OLIVEIRA - CPF: 058.492.591-39 (APELANTE), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO - TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL - INDICAÇÃO EXPRESSA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese tenha alegado a falha na prestação de serviço em contrato de compra de pacote turístico, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), máxime porque nem sequer demonstrou ter havido negativa de reembolso.

Não configura falha na prestação de serviço a recusa de reembolso de valores pagos em compra de pacote turístico, cujo contrato prevê expressamente se tratar de tarifa promocional não reembolsável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ANA VITÓRIA DA LUZ OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, que move em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes previa cobrança de percentual de 10% em caso de cancelamento ou alteração realizados com o mínimo de 8 dias de antecedência e a autora realizou o cancelamento com mais de 30 dias de antecedência.

Alega que a empresa requerida se comprometeu a devolver à autora o valor de R$ 898,77 em 15 dias, mas até o momento não realizou a devolução, o que entende demonstrar a falha na prestação de serviço pela ré.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 224931284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais que ANA VITÓRIA DA LUZ OLIVEIRA move em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

A r. sentença julgou parcialmente improcedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do requerido/apelado, com a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora/apelante.

Do exame, extrai-se que as partes firmaram contrato de intermediação de serviços de turismo consistente em transporte aéreo ida e volta entre Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro (RJ) e cinco diárias em hotel, no valor de R$ 3.595,08, a ser pago em entrada de 20% (R$ 719,01) e mais cinco prestações mensais de R$ 575,21 cada (Id. 224931244 e seguintes).

A autora comprovou o pagamento de R$ 3.595,08 em 24.11.2021 (Id. 224931243).

Pois bem.

Verifica-se que a autora, em que pese tenha comprovado a contratação firmada entre as partes e o pagamento do valor total do contrato, deixou de comprovar o cancelamento da viagem e a negativa da empresa ré em devolver os valores pagos.

Assim, observa-se que a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, da leitura do contrato firmado entre as partes, consta previsão expressa de condições comerciais específicas da tarifa não reembolsável (cláusula 5.), como se lê:

“(...) 5. CONDIÇÕES COMERCIAIS ESPECÍFICAS DA TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL: Dado o seu caráter promocional, ESSA TARIFA NÃO ESTÁ SUJEITA A NENHUM TIPO DE REEMBOLSO. Conforme estabelecido pelo fornecedor, a tarifa não reembolsável é aplicável às reservas de quaisquer serviços turísticos que NÃO POSSAM ser alteradas em nenhuma circunstância no tocante a qualquer um de seus dados, por exemplo, itinerários, tipos de acomodação, regime de alimentação, datas, redução/extensão de estadia, passageiros, bem como na hipótese de Rescisão ou Não Comparecimento.

O CONTRATANTE declara que tais características foram explicadas pela(s) CONTRATADA(s) e está ciente de tais condições, conforme identificado no quadro da cláusula 2.1. (...)”.

Verifica-se que a tarifa contratada pela autora é justamente a não reembolsável:

Vale dizer que, de fato, há previsão contratual para multa e taxa de serviço em 10% e 25% para rescisão contratual com 8 dias ou mais do início da viagem (cláusulas 4.1. e 4.2.).

No entanto, resta claro que esses percentuais não se aplicam à autora, já que sua contratação se deu em modalidade específica promocional e com indicação expressa de não reembolsável.

Assim bem decidiu a r, sentença (Id. 224931281):

“(...) Analisando detidamente os autos, especificamente os documentos acostados pela parte autora, observa-se que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços.

Importante ressaltar que, apesar de a parte autora afirmar a retenção irregular, deixou de acostar as tratativas tidas com a parte requerida para o cancelamento da relação contratual, ou a negativa quanto ao pagamento dos valores.

Da análise do contrato de prestação de serviços de turismo, acostado ao id 90256266, observa-se que o pacote adquirido pela parte autora se trata de tarifa não reembolsável, desse modo, a parte autora tinha ciência cerca das condições contratadas, não sendo cabíveis as reparações pretendidas. (...)”.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Transporte aéreo de passageiro. Compra e venda de passagem aérea promocional. Previsão de tarifa não reembolsável. Desistência voluntária por culpa do autor. Negativa de reembolso integral pela ré que não figura abusiva. Sentença mantida. O contrato ajustado entre as partes previa tarifas não reembolsáveis e a possibilidade de cobrança de multa por rescisão contratual por culpa do autor. Desde que prevista no contrato e ciente o comprador das condições promocionais, não figura abusiva ou ilegal a previsão de tarifa não reembolsável. Dano moral e material não caracterizado. Apelação não provida” (TJ-SP - Apelação Cível: 1005785-14.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 28/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

“APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de ressarcimento de valores c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Irresignação. Multa por cancelamento de passagem aérea. Passagens não reembolsáveis em caso de cancelamento. Tarifa promocional. Informações claras e precisas prestadas no momento da aquisição. Passageiro que aceitou a política de alterações e cancelamentos no momento da compra. Regularidade da conduta da requerida. Pedido de restituição integral que deve ser julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1016697-70.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024